Tribunal: TJDFT
Processo: 0733449-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA OU IMPRÓPRIA. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I, § 2o, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAJORANTE AFASTADA. ENTENDIMENTO DO STF. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">CIRCUNSTÂNCIA MAIS GRAVOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Na revisão criminal interposta com fundamento no artigo 621, I, do CPP, eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas.

2. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (03/07/2018), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Assim, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não mais deve mais ser aplicada na terceira fase da dosimetria, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a <em style="mso-bidi-font-style:
normal">novatio legis in mellius.

3. Segundo entendimento do STF e do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.

4. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para excluir a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, fixando a pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 12 (doze) dias-multa.